Tribunal: TJSP
Processo: 1501398-86.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano e Taxa de Resíduos Sólidos do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, em razão da notícia de parcelamento do débito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Acordo que sequer atingiu seu termo final. Municipalidade que tampouco foi intimada a se manifestar. Inobservância do art. 25

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano e Taxa de Resíduos Sólidos do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, em razão da notícia de parcelamento do débito. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Acordo que sequer atingiu seu termo final. Municipalidade que tampouco foi intimada a se manifestar. Inobservância do art. 25 da LEF. Suspensão da execução nos termos do art. 921, V, do CPC/2015. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501398-86.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, é apelado ILDEU
MORAES PESSOA - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501398-86.2018.8.26.0547 -Voto no 17776
2
Voto n. 17776
Ano 2020
Apelação n. 1501398-86.2018.8.26.0547
Comarca:
Santa Rita do Passa Quatro
Apelante:
Município de Santa Rita do Passo Quatro
Apelado:
Ildeu Moares Pessoa - Cohab
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano e Taxa de Resíduos
Sólidos do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o
processo nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, em razão da
notícia
de
parcelamento
do
débito.
Insurgência
da
Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Acordo
que sequer atingiu seu termo final. Municipalidade que
tampouco foi intimada a se manifestar. Inobservância do art.
25 da LEF. Suspensão da execução nos termos do art. 921, V,
do CPC/2015. Recurso provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Santa Rita do Passo Quatro contra a r. sentença de p. 19/20, que, diante da notícia
da celebração de parcelamento do débito, julgou extinta a execução fiscal, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Não foi imposta
condenação em sucumbência.
Sustenta a municipalidade agravante em síntese, que (I) o
parcelamento não implica novação e consequentemente não extingue o processo sem
resolução do mérito; (II) o parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito,
nos termos do art. 151, VI, do CTN, ou seja, a extinção da execução por simples
parcelamento não tem respaldo legal. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal (p. 24/34).
Não houve contrarrazões.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501398-86.2018.8.26.0547 -Voto no 17776
3
II – Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 – AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santa Rita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501398-86.2018.8.26.0547 -Voto no 17776
4
do Passa Quatro contra Ildeu Moraes Pessoa - Cohab, visando a satisfação de
créditos tributários referentes a Imposto Predial Urbano e Taxa de Resíduos Sólidos do
exercício de 2014, no valor total de R$ 1.623,26 (CDA de p. 02/03).
Extrai-se dos autos que, após regular trâmite processual, a Fazenda
Pública noticiou a realização de parcelamento da dívida e requereu a suspensão do
processo pelo prazo de 90 dias (p. 16/17).
O Juízo a quo, então, extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, sob o fundamento de que, com o
parcelamento, a exequente perdeu o interesse de executar o débito.
Pois bem.
Com efeito, a notícia de parcelamento do débito, suspende-se a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário
Nacional e do próprio processo de execução, conforme dispõe o art. 921, V, do
CPC/15, vigente á época da prolação da sentença:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.
Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os
embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de
licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação
nem indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.
Assim, a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501398-86.2018.8.26.0547 -Voto no 17776
5
485, IV, CPC/2015, somente poderia ocorrer após o decurso do prazo do acordo e a
intimação da exequente para se manifestar sobre a satisfação do crédito.
Em casos assemelhados, esta Corte assim decidiu:
Apelação. Execução fiscal. Tarifa de Agua e Esgoto. Parcelamento do
débito fiscal. Extinção da Ação. Impossibilidade. Suspensão da
execução nos termos do artigo 792 do CPC. Necessidade de intimação
pessoal da Municipalidade após o término do prazo do parcelamento.
Inteligência do artigo 25 da LEF. Recurso Provido. (Apelação n. 0500346-
98.2010.8.26.0435, Comarca: Pedreira, Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Relator(a): Cláudio Marques; Data do julgamento:
25/09/2014).
Apelação cível. Execução fiscal. Taxa de fiscalização e de aluguel dos
exercícios de 2000 a 2003. Execução interposta em 07/10/2004. Acordos
de parcelamento celebrado pelas partes em novembro de 2004, julho de
2006, fevereiro de 2009 e setembro de 2011. Extinção da ação pelo
cumprimento do acordo, nos termos do art. 794, inciso II, do CPC.
Impossibilidade. Jurisprudência do STJ no sentido de que o
parcelamento da dívida tributária não acarreta a extinção da execução,
mas sua suspensão. Possibilidade de prosseguimento da execução em
relação a eventual saldo remanescente. Sentença reformada. Recurso
provido. (Apelação n. 0003700-51.2004.8.26.0581; Comarca: São Manuel;
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Relator(a): Eutálio
Porto; Data do julgamento: 11/09/2014).
Apelação. Execução Fiscal. ISS, Taxa de Licença para Fiscalização e
Funcionamento e Emolumentos. Acordo de parcelamento firmado entre
as partes. Presunção de pagamento do débito. Fazenda que não foi
intimada a se manifestar sobre o pagamento integral do débito ou
prosseguimento
da
execução
(art.
25
da
lei
n.o
6.830/80).
Impossibilidade. Acordo de parcelamento que não se confunde com
uma das hipóteses da extinção do crédito tributário, pois ainda não
houve quitação integral do débito. Sentença anulada. Prosseguimento
da execução Inteligência do art. 792, parágrafo único, do CPC. Recurso
provido. (Apelação n. 0500035-97.2013.8.26.0081; Comarca: Adamantina;
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Relator(a): Roberto
Martins de Souza; Data do julgamento: 31/07/2014).
No entanto, sequer decorrido, no caso, o prazo da suspensão
requerido para cumprimento da avença e ausente, ademais, manifestação por parte do
Município, mais adequado que se suspenda o curso a execução fiscal até o termo final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501398-86.2018.8.26.0547 -Voto no 17776
6
do acordo de parcelamento, ou até que noticiado o eventual inadimplemento. A
extinção somente deve se dar após a intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme
dispõe o art. 25 da LEF, para que se manifestasse sobre o pagamento integral do débito
ou, em caso negativo, requeira prosseguimento da execução.
Portanto, à vista de tais considerações, de rigor o acolhimento do
presente recurso para afastar o decreto de extinção do processo, determinando-se a
remessa dos autos à origem, para que permaneça suspenso o feito pelo prazo
requerido, ou até que noticiado o inadimplemento do acordo.
III. Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)